Tribunal: CARF
Processo: 10980.721837/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721837/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
DORACI PICOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a despesa com plano de saúde
Fumbep, no valor de R$ 2.221,74, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721837/2011-14
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721837/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 5.434,79, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.121,74, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.663,07 (fls. 62/66).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que:
- pagou R$ 2.400,00 à Dra. Sonia Regina Danilon Fachin por meio de cheques que
totalizam R$ 1.900,00, os quais foram repassados para terceiros pela mesma, para evitar
CPMF, e os R$ 500,00 restantes foram pagos em moeda corrente:
- pagou R$ 2.500,00 à Dra. Ligia Simone Babireski Barcelos em moeda corrente, por
meio de saques com cartão magnético, conforme extratos bancários;
- pagou R$ 6.000,00 aos dentistas ortodônticos Dr. Christian Turra Picolo e Dr. Adriano
Turra Picolo, que apesar de parentes cobram do mesmo jeito, por meio de transferência
(DOC) do valor de R$ 10.000,00, sendo R$ 6.000,00 referente aos honorários dos
dentistas e R$ 4.000,00 para pagamento do material utilizado;
- devido à demora da Funbep apresentar relatório dos descontos efetuados,
solicitou ao banco a emissão de extrato mês a mês a fim de demonstrar o
desembolso da contribuição do plano de saúde;
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento emitida.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 112/116), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas são dedutíveis se comprovadas por documentos que demonstrem a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CHEQUE NOMINATIVO.
Cheques são aptos a comprovar o efetivo pagamento de despesas médicas somente
quando nominativos ao prestador dos serviços, conforme expressa exigência legal.
Cientificada da decisão, em 24/10/2013 (fls. 127), a contribuinte, em 08/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 128), que atendeu tempestivamente a todas a exigência
suscitadas a fim de comprovar as despesas médicas e odontológicas declaradas, não se
conformando com o fato de o Fisco não ter acatado das deduções legais realizadas, restando-lhe
apenas, quanto a efetiva comprovação de suas alegações, apresentar agora que achou os
comprovantes de pagamento do FUNBEP comprovando não se tratar de reembolso, bem como
traz novamente os documentos fornecidos pela Odonto X Centro de Imagem e Documentação
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721837/2011-14

Odontológica, demonstrando o tratamento por ela realizado, requerendo, ao final, o
cancelamento das glosas operadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 129/137.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e odontológicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Sonia Regina
Danilow Fachin (R$ 2.400,00), Lígia Simone Babireski Barcelos (R$ 2.500,00), Christian Turra
Picolo (R$ 4.000,00) e Adriano Turra Picolo (R$ 2.000,00) e à FUNBEP - Fundo de Pensão
Multipatrocinado (R$ 2.221,74), por falta de comprovação dos dispêndios e por trata-se de
reembolso, em relação à Fumbep, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros em
especial, com cópia dos demonstrativos de pagamento de benefícios relativos ao ano-calendário
de 2007 (fls. 130/134).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a realização dos
serviços e dos efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721837/2011-14

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 115/116):
10. No caso em julgamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa de parte das deduções
de despesas médicas por reputar não comprovada a efetividade dos tratamentos e
dos pagamentos dos valores pleiteados e, no caso do valor declarado como
pagamento ao plano de saúde Funbep, por se tratar de reembolso.
11. Ao analisar os documentos apresentados pela contribuinte na ocasião da
impugnação e no curso da ação fiscal, face à legislação de regência, conclui-se o que se
segue:
a) Valor declarado como pagamento de plano de saúde – R$ 2.221,74: O informe de
rendimentos apresentado (fl. 11) indica que o valor declarado se refere a desembolso,
em contrapartida, a contribuinte apresenta extratos bancários (fls. 26-38) indicando
contribuições a plano de saúde, entretanto, da análise destes documentos, não é possível
afirmar que não houve reembolso dos valores pagos, ademais, a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovantes com valores discriminados por beneficiário
(Termo de Intimação Fiscal – fl. 47), eis que eventuais valores pagos a terceiros,
não dependentes, não seriam dedutíveis, porém nada apresentou neste sentido.
Mantém-se, portanto, a glosa da despesa com plano de saúde;
b) Valor declarado como pago a Sonia R. D. Fachin – R$ 2.400,00: Foram apresentados
dois recibos (fl. 77), um de R$ 2.000,00 datado de 29/5/2007 e outro de R$ 400,00
datado de R$ 21/8/2007. A fim de comprovar o pagamento a contribuinte apresentou
cópias de cheques, dos quais apenas o carreado à fl. 97 é nominativo à referida
profissional, como a legislação exige expressamente que a comprovação seja feita por
meio de cheque nominativo (art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995), os demais cheques não
são aptos a comprovar o pagamento. Note-se que a autoridade fiscal desconsiderou
esta dedução por falta do efetivo pagamento e por falta da comprovação da
prestação do serviço, a impugnante não apresentou documentos que comprovem a
prestação do serviço. Pelas razões expostas, mantém-se a glosa da despesa médica no
valor de R$ 2.400,00;
c) Valor declarado como pago a Ligia S. B. Barcelos – R$ 2.500,00: a impugnante
também não apresentou documentos a fim de comprovar a prestação do serviço e afirma
ter realizado o pagamento em espécie, porém, cotejando os dados dos recibos (fls. 79)
com
os
saques
informados
pela
contribuinte
(fls.
95/26-38)
constata-se
incompatibilidade entre datas e valores, uma vez que os saques foram parciais e
em datas distantes. Diante deste quadro, mantém-se a glosa de despesas médicas no
valor de R$ 2.500,00;
d) Valores declarados como pagos a Christian Turra Picolo – R$ 4.000,00 e Adriano
Turra Picolo – R$ 2.000,00: a contribuinte apresenta questionário de saúde, ficha
odontológica e radiografia referente ao tratamento incorrido com o profissional
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721837/2011-14

Christian (fls. 17-25) e comprova que realizou transferência bancária no valor de R$
10.000,00 a este profissional em 02/03/2007 (fl. 103), porém o recibo foi emitido em
11/11/2007 (fl. 80), de forma que não comprova o pagamento do tratamento
odontológico referido no recibo. O recibo emitido por Adriano é datado de 8/3/2007 e
a contribuinte afirma que o valor transferido se refere a pagamento de ambos os
profissionais, porém não há como aceitar como comprovante do efetivo pagamento
uma transferência em nome de outro profissional. Desta forma, mantém-se a glosa
das despesas médicas no valor de R$ 6.000,00.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação ao plano de saúde FUNBEP, os demonstrativos de pagamento de
benefícios acostados (fls. 130/14), de fato, atestam a realização de desembolsos ao aludido plano
no decorrer do ano-calendário de 2007 – contrapondo-se ao registro de reembolso de despesas
médico-hospitalares registrado no informe de rendimentos emitido (fls. 11) – o que conduz a
presunção de eventual ocorrência de erro na elaboração do respectivo comprovante pela fonte
pagadora, sobretudo levando-se em conta que a Recorrente nega haver realizado reembolsos ao
plano no decorrer do ano-calendário autuado. Portanto, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com os demais profissionais, melhor sorte não socorre a
Recorrente, uma vez que os recibos apresentados não são suficientes, por si só, para atestar as
despesas e a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
aludidos prestadores contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99 e atestando o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto cheques e
extratos bancários cujos saques e pagamentos não apresentam correlação com as datas e os
valores constantes nos recibos, razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva, mantenho as
glosas operadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde FUNBEP, no valor de R$
2.221,74, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original